Tribunal: TJDFT
Processo: 0705105-83.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO POR INADIMPLEMENTO. DÍVIDAS ANTIGAS. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDAS RECENTES QUITADAS. RELIGAÇÃO.
1. Não interpostos embargos de declaração, é preclusa a arguição de omissão da sentença nas razões do recurso de apelação.
2. Não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito. Somente o inadimplemento de faturas recentes, entendidas como aquelas vencidas nos 90 (noventa) dias anteriores à medida, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor.
3. Os débitos vencidos a mais de 90 (noventa) dias, relativos a faturas de energia elétrica, devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança.
4. Recurso parcialmente conhecido e improvido.